Tribunal: TJSP
Processo: 2053282-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Reconhecimento da modalidade privilegiada em sentença. Pretendida fixação do regime aberto. Inadequação da via eleita. Matéria que enseja impugnação através do recurso de apelação. Apelo em liberdade. Admissibilidade. Paciente primário, preso com pequena quantidade de droga, tendo sido o Ministério Público, em alegações finais, inclusive, favorável à

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Reconhecimento da modalidade privilegiada em sentença. Pretendida fixação do regime aberto. Inadequação da via eleita. Matéria que enseja impugnação através do recurso de apelação. Apelo em liberdade. Admissibilidade. Paciente primário, preso com pequena quantidade de droga, tendo sido o Ministério Público, em alegações finais, inclusive, favorável à desclassificação de sua conduta para porte de drogas para consumo pessoal, em atenção ao resultado do incidente de dependência toxicológica. Desproporcionalidade na manutenção da segregação provisória até o julgamento de seu apelo. Circunstâncias que permitem que o paciente aguarde o julgamento do recurso em liberdade. Ordem parcialmente concedida, convalidando a liminar.